Tribunal: TJSP
Processo: 2178347-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2178347-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JOÃO
HILNANDO DE SOUZA CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178347-26.2020.8.26.0000 -Voto no 47.423
2
voto número 47.423
HABEAS CORPUS no 2178347-26.2020.8.26.0000
(Proc. no 1501190-49.2020.8.26.0542 - 1a V. Crim. - Osasco)
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente: JOÃO HILNANDO DE SOUZA CARVALHO
1- A Defensoria Pública impetrou o presente habeas corpus em
favor de João Hilnando de Souza Carvalho, qualificado nos autos,
alegando que ele está sofrendo constrangimento ilegal, pois fora preso em
flagrante e denunciado, acusado da suposta prática do crime previsto no
art. 33 da Lei no 11.343/06; ressaltando, em síntese, que o paciente tem o
direito de responder solto ao processo, pois não estão presentes os
requisitos do art. 312 do C.P.P.; que a suposta gravidade do delito não
impede a concessão do benefício; que há que se observar a presunção de
inocência; que ele preenche todos os requisitos para obtenção da soltura
processual; que o flagrante fora mantido como prisão preventiva,
imotivadamente; que o paciente tem direito à liberdade processual, ou à
prisão domiciliar, pois se já não havia necessidade e motivação para
decretação da prisão preventiva, tampouco há justificativa para sua
manutenção, frente à pandemia do COVID-19. Busca, com a impetração,
a concessão de liminar e, ao final, seja concedida ao paciente a liberdade
para solto responder ao processo, revogando-se a prisão preventiva, com
a expedição de alvará de soltura; ou, sejam aplicadas medidas cautelares
diversas. Juntou cópias e documentos, às fls. 11/16.

A liminar foi denegada, no despacho de fls. 18/19; as informações
foram prestadas, à fl. 26, também instruídas com as cópias de fls. 27/52; e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178347-26.2020.8.26.0000 -Voto no 47.423
3
a Procuradoria de Justiça, às fls. 55/59, opinou pela denegação da ordem
impetrada.
É o relatório.
2- A impetração deve ser conhecida e denegada. O paciente não
está a sofrer constrangimento ilegal.
Com efeito, de acordo com as informações e cópias trazidas aos
autos, João Hilnando de Souza Carvalho foi acusado e denunciado, pela
prática do delito do artigo 33 da Lei no 11.343/06 (cf. fls. 12/13), tendo
sido preso em flagrante delito, na posse e guarda de relativa
quantidade de porções de cocaína, “crack”, e maconha, além de uma
quantia em dinheiro, em franca atitude de pessoa traficante de
drogas (cf. fls. 27/29).
No tocante ao pleito de liberdade processual, vê-se que os fatos
apurados são reconhecidamente graves, bastando para essa conclusão
uma breve leitura da inicial acusatória, que relata por parte do paciente,
conduta típica de quem trafica entorpecentes, quando foi preso em
flagrante, repita-se. Por óbvio, das cópias das investigações acostadas,
depreende-se que se trata de indícios que dependem, ainda, de prova
satisfatória, só alcançada com o decorrer do processo e ampla produção
probatória. Essas circunstâncias, aliadas ao tipo de crime praticado,
demonstram que se torna imprescindível a custódia preventiva do
paciente, estando presentes, pois, iniludivelmente, os requisitos previstos
no artigo 312 do Código de Processo Penal (RT
764/504). E aqui,
observados os postulados trazidos pela Lei no 12.403, de 04 de maio
de 2011, vê-se que o caso se mostra abarcado pelo §6o do artigo 282,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178347-26.2020.8.26.0000 -Voto no 47.423
4
pelo artigo 283, caput, pelo artigo 312, caput, e pelo artigo 313, inciso
I, todos do Código de Processo Penal, NÃO estando incluído na
descrição do artigo 321, também do estatuto processual penal, todos
com a redação da lei citada. No caso, obviamente, as medidas
cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes e
inadequadas para garantir a ordem pública, conveniência da instrução e
a aplicação da pena; sua eventual aplicação aqui constituiria em autêntico
estímulo à prática de crimes desse jaez. De mais a mais, pelas cópias
juntadas, a prisão encontra-se fundada no quadro fático, que
demonstra, de forma concreta, a existência da materialidade delitiva
e dos indícios suficientes de autoria. Nesse passo, de acordo com as
informações trazidas aos autos, verifica-se que no Juízo a quo, na
confirmação do flagrante, o zeloso Magistrado, já em observância à
referida novel legislação, com percuciência decidiu pela conversão do
flagrante em prisão preventiva, mediante a devida e correta motivação,
contrariamente ao alegado na inicial do writ, s.m.j. (cf. fls. 30/33); e essa
motivação foi mantida quando da posterior manutenção da prisão
preventiva, ao receber a denúncia, em 16 de julho, pela inalterabilidade
da situação anterior (cf. fls. 51/52).
Crimes como o imputado ao paciente colocam em constante
desassossego a sociedade, contribuindo para instabilizar as relações de
convivência social, estando, pois, presente o motivo da garantia da ordem
pública, autorizador da manutenção da prisão cautelar. Agora, se João
Hilnando será considerado culpado ou inocente pelo delito que lhe é
imputado, isso só ocorrerá na prolação da sentença. E a custódia
preventiva é necessária e imprescindível, ainda que o agente acusado de
tal prática delituosa seja primário, tenha residência fixa e ocupação lícita,
segundo reiterados julgados de nossos tribunais. Nesse ponto, no Egrégio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178347-26.2020.8.26.0000 -Voto no 47.423
5
Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante ao ora apreciado, ficou
decidido que, “a prisão processual pode ser decretada sempre que
necessária, e mesmo por cautela, não caracterizando afronta ao princípio
constitucional da inocência, se devidamente motivada. Condições
pessoais favoráveis do réu - como residência fixa e ocupação lícita, por
exemplo - não são garantidoras de eventual direito à liberdade provisória,
se a manutenção da prisão é recomendada por outros elementos dos
autos” (STJ, HC no 18.695/SP, 5a Turma, j. em 05.03.2002, Rel. o Min.
GILSON DIPP, publ. no DJ de 08.04.2002, pág. 248). No mesmo sentido:
STJ, RHC no 12.854/RS, 5a Turma, j. em 21.11.2002, Rel. o Min. GILSON
DIPP, publ. no DJ de 03.02.2003, pág. 317; RJTDACRIMSP 36/448,
2/198.
Ad argumentandum, é sabido que só a prisão em estado
flagrancial não é suficiente para que o autuado fique encarcerado até seu
julgamento, ou até que outra causa pertinente o liberte, pois como
elucidado pelo magistério de E. MAGALHÃES NORONHA, “a captura do
indiciado não importa necessariamente seu recolhimento ou custódia.
Com efeito, ouvidos o condutor, as testemunhas, o capturado, o ofendido,
e lavrado o auto, havendo fundadas suspeitas contra o conduzido, a
autoridade atuante mandará recolhê-lo à prisão”. (“Curso de Direito
Processual Penal”, Ed. Saraiva, 24a edição, atualizada, 1996, pág. 168).
Assim, sendo esse exatamente o caso deste writ pelo que se depreende
do boletim de ocorrência e da denúncia, não se entrevê nenhuma
nulidade ou falta de motivação, na manutenção da prisão do
paciente, data venia. Nesse passo, não há que se falar em ilegalidade na
prisão em flagrante. Salienta-se que é cediço que eventual falha no
inquérito policial não reflete, diretamente, na ação penal instaurada, que já
está, inclusive, em pleno, inicial e regular andamento (cf. fl. 26).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178347-26.2020.8.26.0000 -Voto no 47.423
6
Ressalta-se, novamente, que a concessão de liberdade provisória
era insuscetível de concessão àqueles que se acham acusados da prática
do crime de tráfico de entorpecentes. Nesse ponto, havia proibição legal à
concessão da benesse (Lei no 8.072/90); todavia, com a edição da Lei no
11.464/07, a liberdade provisória passou a ser permitida, em alteração
introduzida por esta lei à dos “Crimes Hediondos”, estabelecendo que tais
delitos são insuscetíveis apenas de anistia, graça, indulto e fiança (nova
redação do inciso II do artigo 2o da Lei no 8.072/90). Mas tal norma legal
não pode, como não pôde, ser aplicada neste caso, considerando-se
suas peculiaridades. Realmente, não havia, como não há, a
possibilidade de se deferir a liberdade ao paciente, pois, o flagrante e os
indícios de que se trata de acusado traficante de entorpecentes a
impedem.
E o delito em apreço é de natureza reconhecidamente grave, que
exige rigor na apuração e que necessita da segregação provisória do
agente, de acordo com a realidade de nossos dias, marcados pela
crescente escalada da criminalidade violenta fomentada pela prática dos
crimes em apreço, impendendo que se trate com maior rigor aqueles que
o praticam, que induzem pessoas ao nefasto vício do consumo de
substâncias entorpecentes; e ressalta-se, aqui, que não se trata de
imposição legal à concessão do benefício, repisa-se. A custódia
preventiva é necessária e imprescindível, ainda que o agente acusado de
tal prática delituosa seja primário, tenha residência fixa e ocupação lícita,
como acima já salientado. No presente caso, a conduta do paciente, bem
narrada na peça inicial acusatória é por demais indicativa de sua
periculosidade. Tal fato, por si só, é de plano autorizador da custódia
cautelar, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178347-26.2020.8.26.0000 -Voto no 47.423
7
da lei penal. A ocorrência de crimes como esse ostenta números
expressivos e crescentes, o que vem amedrontando as pessoas,
principalmente pais que vêem seus filhos à mercê da aproximação sub-
reptícia de inescrupulosos mercadores de drogas ilícitas. As notícias
desse tipo de infração penal e a ineficiência das medidas e políticas
estatais para reduzir e controlar a criminalidade exigem do Judiciário uma
postura mais compromissada com a realidade. A concessão de liberdade
provisória ou revogação da prisão preventiva, nesses casos, coloca em
risco a segurança da sociedade e do cidadão de bem. Assim, impossível a
concessão de tais benefícios.

Por fim, considerando-se a pandemia do COVID-19, também não
se verifica motivação para soltura. No caso, pelo que se entrevê, não fora
trazida qualquer comprovação efetiva de que o jovem paciente se
encontra inserido no “grupo de risco”, passível de obtenção da
revogação da prisão cautelar ou concessão de prisão domiciliar, como
prevêem as recentes normas e resoluções do CNJ e do CSM-TJSP. Não
se demonstrou, devidamente, a presença do fumus boni iuris.
Nesse ponto, os Tribunais Superiores já estão se manifestando;
pois, em decisão monocrática recente a respeito dos pedidos de liberdade
de réus endereçados ao STJ por meio do remédio heróico, o ilustre
Ministro Rogério Schietti esclarece que: "Não há como descurar que a
crise mundial do Covid-19 e, especialmente, a iminente gravidade do
quadro nacional exigem intervenções e atitudes mais ousadas das
autoridades, inclusive do Poder Judiciário. Assim, na atual situação, salvo
necessidade inarredável da manutenção da prisão preventiva - nos casos
de crimes cometidos com particular violência, a envolver acusado de
especial e evidente periculosidade ou que comporte de modo a,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178347-26.2020.8.26.0000 -Voto no 47.423
8
claramente, denotar risco de fuga ou de destruição das provas e/ou
ameaça a testemunhas -, o exame da necessidade da manutenção da
medida mais gravosa deve ser feito com outro olhar". (HC no 567.945/SP
Rel. o Min. Rogério Schietti Cruz). Já noutra decisão, o citado e zeloso
Ministro do STJ, na mesma data, argumenta que a crise epidêmica atual
apesar de dever ser levada em conta na análise da soltura do réu,
mas "não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda
persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social"
(STJ; HC no 567.408 - RJ (2020/0070906-7) Rel. o Min. ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, j. em 20/03/20, publ. no DJE de 23/03/2020). Logo, no
caso concreto, entende-se que resta necessária e adequada a
manutenção da segregação do encarcerado, mesmo diante da situação
pandêmica existente, a fim de resguardar a sociedade com o escopo da
garantia de ordem pública e a aplicação da lei penal, pois em liberdade
certamente o réu poderá engrenar nova empreitada delituosa, e até se
evadir. Releva notar, também, que a decisão proferida, cautelarmente, na
ADPF no 347, não foi referendada pelo plenário do Supremo Tribunal
Federal.
Por fim, como bem observou o Nobre e zeloso Procurador de
Justiça oficiante, as Autoridades Federais e Estaduais competentes vêm
tomando as medidas necessárias para impedir a disseminação da referida
pandemia também entre a população carcerária.
Como se vê, salienta-se, novamente, trata-se da apuração de
crime de natureza grave, mostrando-se indispensável a manutenção da
prisão processual, nos termos dos artigos 311 e 312, ambos do estatuto
processual penal, ainda que observadas as Leis nso 12.403/11 e
13.964/19, relembramos. A pretensão deduzida na inicial fica rejeitada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178347-26.2020.8.26.0000 -Voto no 47.423
9
Ante o exposto, denega-se o pedido de habeas corpus.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR